Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL PEREIRA DA COSTA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação monitória ajuizada por SUN COLOR CINEFOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou cópia de seu contracheque em que demonstra renda bruta mensal de R$4.143,19, e declaração de imposto de renda, em que comprovou renda bruta de R$49.710,54 em todo o ano de 2020. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403